Tribunal: TJBA
Processo: 8006288-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006288-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR DE SOUZA NASCIMENTO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado por dois policiais militares e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 171.232,78. O apelo limita-se à impugnação desse percentual, sob alegação de violação ao disposto no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal, nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte vencedora e cujo valor não ultrapasse duzentos salários-mínimos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, § 3º, I, do CPC, determina que os honorários advocatícios, nas causas de até 200 salários-mínimos, sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa.

4. A sentença violou o piso legal ao arbitrar os honorários em 1%, inexistindo fundamento que justificasse a aplicação do § 8º do art. 85, CPC, pois o valor da causa não é irrisório e não há peculiaridade que permita a mitigação da regra geral.

5. A legislação impõe ao julgador o dever de observar os percentuais mínimos e máximos fixados pela norma, inexistindo margem para arbitramento por equidade fora das hipóteses legalmente previstas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a observância dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive quando a Fazenda Pública for parte vencedora.

2. Não se admite a fixação por equidade fora das hipóteses legais, especialmente quando o valor da causa não é irrisório nem inexpressivo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º, I, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1719305/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2020; Tema 1.076/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006288-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADEMIR DE SOUZA NASCIMENTO DA CONCEICAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .